Tribunal: TJDFT
Processo: 0721855-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. COLISÃO DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA

1. Comprovado pelo depoimento do motorista do carro segurado que a colisão se deu por culpa de terceiro, que estava a sua frente, forçando-o a uma freada brusca seguida de pequena colisão, elide-se a presunção de culpa do réu pela batida na traseira do veículo segurado.

2. Negou-se provimento ao apelo.